Tribunal: TJSP
Processo: 2294640-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Precatório. Pedido de sequestro de valores. Competência do Presidente do Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de sequestro de numerário para pagamento de precatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Precatório. Pedido de sequestro de valores. Competência do Presidente do Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de sequestro de numerário para pagamento de precatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser deferido o sequestro de verbas para pagamento do precatório.
III. Razões de decidir
3. A análise e o deferimento do pedido de sequestro de numerário em relação a precatório são de competência constitucionalmente reconhecida do I. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, § 6o; ADCT, art. 78, §4o; Regimento Interno TJSP, art. 26, II, "x".
Jurisprudência relevante citada: n/a.